Tribunal: TJDFT
Processo: 0718334-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0718334-60.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ODEMIR MOREIRA DA ROSA, MURILLO SILVA DA ROSA AGRAVADO: CARLOS WENDELL QUEIROZ DE SOUZA DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado (ID 12502044) foi interposto desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque os recorrentes requereram a gratuidade de justiça. Acontece que o Colegiado decidiu por não conceder a gratuidade de justiça, ocasião em que foi concedido o prazo de 48h para recolhimento do preparo recursal (ID 16734717). Os recorrentes foram intimados do acórdão em 16 de junho de 2020 (terça-feira), mas somente comprovaram o pagamento do preparo no dia 26 de junho de 2020 (sexta-feira), portanto, quando ultrapassado o prazo de 48h. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator